Tribunal: TJBA
Processo: 8108706-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108706-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
AROLDO MOITINHO FERRAZ, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INEMA.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR LONGO PERÍODO
(NOVE ANOS)
. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, trata-se de a
pelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a prescrição da pretensão executória decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pelo INEMA, em razão da paralisação do processo administrativo por longo período antes da inscrição do débito em dívida ativa.

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a adequação da via mandamental para análise da prescrição alegada; e (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória diante da paralisação do processo administrativo por período superior ao prazo legal.

3. Nestes lindes, preliminarmente, ressalto que o
mandado de segurança revela-se via processual adequada quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, como ocorre na hipótese em que a discussão se limita à análise dos marcos temporais do processo administrativo.

4. No mérito, v
erificada a instauração do procedimento sancionador em 2014, com consolidação da penalidade no mesmo ano, e a ausência de movimentação relevante até 2024, resta evidenciada a paralisação injustificada do processo administrativo por período superior ao prazo prescricional.

5. Com efeito, a
inércia administrativa por lapso temporal tão expressivo configura prescrição da pretensão executória, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
Precedentes deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível n. 81173707420228050001 e Agravo de Instrumento n. 80288374520228050000).

6. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108706-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada JOAO ANTONIO FRANCIOSI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .